Tribunal: TJSP
Processo: 2265309-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido formulado na petição inicial – Inexistência de prova em sentido contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela agravante - Concessão do benefício da gratuidade da justiça - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265309-86.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRACIOLA FACINHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, é agravado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35343
Agravo de Instrumento no 2265309-86.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Graciola Facinha de Oliveira Nascimento
Agravada: BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Pedido formulado na
petição inicial
Inexistência de prova em sentido
contrário a infirmar a presunção de pobreza, na acepção
jurídica do termo, decorrente da declaração prestada pela
agravante - Concessão do benefício da gratuidade da
justiça - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a
r. decisão, cuja cópia se encontra a fls. 31 que indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça à parte autora agravante.
A agravante sustenta que: (a) “a parte Agravante esta
atualmente desempregado, auferindo baixa renda mensal, sendo viúva, recebendo
uma ajuda de custo do Governo, no valor de R$ 1.000,00”; (b) “tendo em vista o
baixo rendimento da parte Agravante, este é isento de declarar imposto de renda,
conforme declaração extraída do sítio eletrônica da Receita Federal”; (c) “No caso
dos autos, a situação econômica da parte Agravante revelou-se tão delicada e
agônica que sequer está a conseguir pagar as parcelas do financiamento”; e (d) “É
imperioso ressaltar que da mesma forma o fato de o requerente possuir condições
financeiras para contratar advogado particular para defender os seus interesses,
não evidenciam tratar-se de pessoa juridicamente capaz de arcar com as custas”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo quanto à determinação de recolhimento de custas (fls. 34).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 40/47),
insistindo na manutenção da r. decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação ordinária c/c
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”, promovida pela
agravante contra o agravado, objetivando a revisão de cláusulas contratuais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mútuo bancário pactuado entre as partes. Requereu a concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça.
O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade
de justiça foi apreciado nos seguintes termos:
“Vistos.
I) INDEFIRO OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Ao
firmar contrato de financiamento do veículo 'FIAT UNO VIVACE
1.0' a autora comprometeu-se a pagar prestações de valor R$
1.022,00, demonstrando ter capacidade de arcar com as custas
judiciais. Não há sentido, por isso, na concessão de justiça gratuita.
Aliás, não foi demonstrado carência de recursos. RECOLHA-SE A
TAXA JUDICIÁRIA E AS DESPESAS DE CITAÇÃO.
II) Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321,
parágrafo único, CPC).
Int.”.
2. A pretensão recursal da agravante é de reforma da
r. decisão agravada para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. Quanto à concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça prevista no CPC/2015, adota-se a seguinte orientação: (a)
“Para o benefício de assistência judiciária basta requerimento em que a parte
afirme a sua pobreza, somente sendo afastada por prova inequívoca em
contrário a cargo do impugnante.”(STJ-3a Turma, AgRg no Ag 509905/RJ, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, v.u., j. 29/11/2006, DJ 11.12.2006 p. 352,
conforme site do Eg. STJ); (b) “Bastante à formulação do pedido de
assistência judiciária a apresentação de requerimento ao juiz da causa, sem
necessidade de maior instrução, podendo, no entanto, vir o mesmo a ser
indeferido se dos elementos já constantes do processo, ou trazidos pela parte
adversa em impugnação, for possível concluir que a alegação de pobreza não
corresponde à realidade.” (STJ 4a Turma, REsp 654748/RS, rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, v.u., j. 14/03/2006, DJ 24.04.2006 p. 402, conforme site do Eg.
STJ); (c) “I. É entendimento desta Corte que "pelo sistema legal vigente, faz
jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples
afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de
sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4o), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir
a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5o)" (AgRgAg
no 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 15/5/2000). II. "Havendo dúvida da veracidade das alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do
estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou
não da assistência judiciária." (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira
Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).”
(STJ-4a Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ); (d) “Esta Corte
Superior entende que ao Juiz, amparado por evidências suficientes que
descaracterizem a hipossuficiência, impende indeferir o benefício da
gratuidade, uma vez que se trata de presunção juris tantum.” (STJ-2a Turma,
AgRg no Ag 334569/RJ, rel. Min. Humberto Martins, v.u., j. 15.08.2006, DJ
28.08.2006 p. 252, conforme site do Eg. STJ); e (e) “O juiz pode negar o
benefício da assistência judiciária gratuita, apesar do pedido expresso da
parte que se declara pobre, se houver motivo para tanto, de acordo com as
provas dos autos.” (STJ-3a Turma, AgRg no Ag 909225/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2007, DJ 12.12.2007 p. 419, conforme site do Eg. STJ).
Verifica-se, assim, que, para a concessão dos
benefícios da gratuidade da justiça, para pessoas naturais, basta a declaração de
pobreza, na acepção jurídica do termo, mediante simples afirmação, em petição,
ante a presunção iuris tantum, elidível mediante prova em sentido contrário, mas
nada impede que o MM Juízo da causa, quando tiver fundadas e motivadas razões
para isso, indeferir ou realizar diligências para verificação do alegado estado de
miserabilidade.
3.2. A declaração da agravante de que é “ pobre na
concepção jurídica do termo e não tenho condições econômicas de arcar com as
despesas do processo” (fls. 25) não é incompatível, nem infirmada pela prova
constante dos autos.
Na espécie: (a) o pedido de gratuidade de justiça foi
formulado na petição inicial de ação nominada de “ação ordinária c/c pedido de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional”; (b) a agravante, na procuração,
qualificou-se como viúva e “dona de casa” (fls. 16 dos autos de origem); (c) o
valor recebido pela agravante a título de benefício previdenciário não é
incompatível com a concessão do benefício (fls. 17/18 dos autos de origem); e (d)
ausente especificação de bens de elevada monta.
A constituição de advogado de livre escolha da parte
não é óbice para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme
disposto no art. 99, §4o, CPC/2015. Neste sentido, o v. Acórdão da Eg. Segunda
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, relatado pelo Desembargador
Osvaldo Caron, in JTJ LEX 202/110, cuja ementa transcrevo: “JUSTIÇA
GRATUITA Concessão Réu com advogado constituído Fato que não exclui
o direito ao benefício Recurso provido”.
Destarte, inexistindo prova em sentido contrário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
infirmar a presunção de pobreza, na acepção jurídica do termo, decorrente da
declaração prestada pela agravante, impõe-se o reconhecimento de que ela tem
direito aos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do CPC/2015, por
estarem presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.
4. Em resumo, o recurso deve ser provido, para
reformar a r. decisão agravada, para conceder à agravante os benefícios da
gratuidade da justiça, sem prejuízo de eventual revogação, na hipótese de
impugnação e demonstração, pela parte contrária, do contrário do afirmado pela
agravante.
Ante o exposto e para o fim acima, dá-se
provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator